Tribunal: STF
Processo: ARE 1505385
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Pesqueira/PE formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A ementa do julgamento apresenta a seguinte redação:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E OBJETO DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 171 DO TJPE. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A parte agravante interpôs o presente instrumental, após o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença junto ao Juízo de Primeiro Grau, com o único desiderato de modificar o índice de juros e correção monetária fixados na sentença proferida no processo de conhecimento, que não está mais sujeita a qualquer mudança, salvo via ação rescisória, sob pena de lesão aos institutos da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    2. Eventual modificação, conforme já destacado alhures, acarretaria na desconsideração da coisa julgada, razão pela qual não há o que se modificar na decisão combatida, responsável por rejeitar o pedido de revisão do índice de juros e correção.



    3. Na verdade, a conduta do agravante contém intuito manifestamente protelatório e caracteriza oposição injustificada ao andamento do feito, configurando, assim, litigância de má-fé. 



    4. Recurso improvido. 



    5. Decisão unânime.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não permitir, em cumprimento de sentença, sob alegação de obediência à previsão constante do édito condenatório transitado em julgado, a modificação de critério de juros de mora, o qual encontra-se, conforme aduz a recorrente, dissonante da tese fixada pelo Supremo ao julgar o Tema n. 810 da repercussão geral.



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros moratórios incidentes sobre a condenação.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da 2ª Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 13), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 14), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o Plenário do Supremo, ao julgar o RE 1.317.982 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 1.170), em acórdão consignado a minha relatoria, firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Ante o exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente